Tribunal: TJBA
Processo: 8000862-09.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000862-09.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: REINALDO SILVA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/21.
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS.
DESCONTOS QUE COMPROMETEM MAIS DE 46% DA RENDA MENSAL DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) QUE ATENDE À SUA FINALIDADE LEGAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE UM TETO NO VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA AGRAVADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL ATÉ A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8000862-09.2025.8.05.9000
,

tendo como Agravante
BANCO ALFA S.A.

e Agravado
MARCUS
REINALDO SILVA DOS ANJOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.